Tribunal: TJDFT
Processo: 0717876-43.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. POSSE DA RES FURTIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. No crime de receptação, diante da apreensão do bem de origem ilícita em poder do acusado, incumbe à Defesa demonstrar a licitude da aquisição ou o desconhecimento de sua origem criminosa. Precedentes do STJ e do TJDFT.
2. O dolo de receptar é aferível pelas circunstâncias do caso concreto, sendo incabível a absolvição quando demonstrado que o acusado tinha ciência da origem ilícita do veículo, ao adquirir motocicleta de desconhecido por valor muito abaixo do praticado no mercado e em local conhecido pelo comércio de produtos de origem criminosa, sem apresentar qualquer documento quanto ao suposto negócio jurídico efetuado.
3. Recurso desprovido.